Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700684-52.2023.8.07.0018 RECORRENTE: IZAÍAS BORGES NEVES RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PROVA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar a r. sentença que julgou improcedente pedido de anulação de etapa do concurso público para provimento de cargos de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, após reprovação do candidato na prova de digitação. 2. As regras estabelecidas no edital do certame público devem ser rigorosamente observadas a fim de assegurar a higidez e a validade do ato administrativo, vinculando a Administração e os candidatos, sob pena de violação à impessoalidade, probidade e moralidade administrativa. 3. Havendo insurgência quanto às normas editalícias, não compete ao Poder Judiciário avaliar critérios adotados pela banca examinadora, valorando metodologia de cálculo utilizado para alcançar escore para aprovação em teste de digitação, circunstância que encontra óbice na posição vinculante do E. Supremo Tribunal Federal. 4. Aliás, constam expressamente no edital a metodologia e os critérios adotados para atribuição de notas aos candidatos, inclusive, com a fórmula utilizada para o cálculo da pontuação mínima para aprovação na etapa. Assim, o item 12.2 do edital não limitava a digitação do texto a uma única vez. Ao contrário, ficou claro que a prova de digitação “terá a duração de 10 (dez) minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres”. 5. Igualmente, o item 12.5.4 foi explícito ao prever que o “MNTL” decorreria do maior número de toques líquidos entre os candidatos, a revelar que a nota individual de cada concorrente também dependia da pontuação dos demais participantes. Desse modo, o fato de um dos candidatos ter alcançado o número de 478,50 toques líquidos, elevando a média geral de aprovação aos demais candidatos, e, por consequência, interferindo negativamente na nota do agravante, não denota a ocorrência de ilegalidade ou violação ao edital, pois, caso a banca tivesse a intenção de limitar a digitação do texto a apenas uma oportunidade, teria previsto período menor para a realização da prova. 6. O formato de avaliação em que se considera como parâmetro o maior número de toques líquidos entre os candidatos tem o objetivo de elevar o nível da prova e a competitividade entre os candidatos, ainda que se trate apenas de fase eliminatória, a fim de habilitar somente aqueles que demonstrem maior aptidão na prática da digitação. 7. Nesse cenário, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, não se constata violação às regras do edital apta a caracterizar ilegalidade, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença combatida. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, sustentando que as regras editalícias foram alteradas no momento da realização da prova prática de digitação, já que não constou no edital a previsão de que os candidatos poderiam digitar o texto por mais de uma vez, com o consequente aumento substancial do número de toques líquidos a ser alcançado. Pede a reforma do acórdão para assegurar-lhe que prossiga nas demais fases do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de Escrivão de Polícia. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 4.949/12), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da vedação ao Poder Judiciário de substituir-se à banca examinadora de concurso para reexaminar questões de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público, sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo. Na forma da jurisprudência desta Corte, a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas” (AgInt no RMS n. 71.064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020